Tribunal: STF
Processo: RE 98582
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO INTERNO. PROVIMENTO INICIAL DE CARGOS.
ART-97, PAR-1. DA CONSTITUIÇÃO.
SEM AMPARO A PRETENSAO DE ESCREVENTES JURAMENTADOS NÃO REMUNERADOS
DO FORO CÍVEL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE E DE CARANGOLA, DE
PRESTAREM CONCURSO INTERNO PARA ACESSO A CARGOS DA JUSTIÇA DE MINAS
GERAIS SE A OBJEÇÃO A PRETENSAO FOI, ADEQUADAMENTE A DE QUE O PAR-1.
DO ART-97 DA CONSTITUIÇÃO DISPÕE QUE A PRIMEIRA INVESTIDURA EM CARGO
PÚBLICO DEPENDIA DE APROVAÇÃO PREVIA EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS,
OU DE PROVAS E TITULOS, SALVO OS CASOS INDICADOS EM LEI, E ELES NÃO
ATENDIAM A TAL REQUISITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.